Tribunal: TJES
Processo: 5003593-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003593-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003593-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: IGOR HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
LEI MARIA DA PENHA - D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
–

EXCESSO DE PRAZO
NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
ORIGINÁRIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –

ILEGALIDADE DA PRISÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZA
DO
-

REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MPUS –
ARTIGO 313, INCISO III DO CPP -

SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA
.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
3
.

In casu,

tem-se demanda
que versa sobre suposto descumprimento de MPU datado de 07/12/2023.
Desde a
referida data o feito vem sendo constantemente movimentado, o que se verifica na prontidão do juízo para decretar a prisão
preventiva
, bem como em reanalisar a medida após requerimento defensivo. Em ambos os casos não se passaram 05 (cinco) dias sem resposta do magistrado.
4
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
bem como no artigo 313, inciso III, do mesmo diploma
, principalment
e
diante da reiteração do paciente no descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da mesma vítima.
5
.

Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública,

torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003593-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: IGOR HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-s
e de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
IGOR HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ausência da aventada reiteração criminosa tecendo, neste ponto, argumentos sobre a inocência do coacto.

Somado a isso, sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, atenta para a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, no tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes do descumprimento da medida protetiva, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Em relação à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo que a alegação não tem condão de ocasionar a ilegalidade da prisão preventiva guerread
a
.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades, como observo ser o caso do processo em análise. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os prazos previstos no art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios e, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, em que não há provas, primo icto oculi, de qualquer influência negativa ao processo penal ao arrepio do princípio da proporcionalidade. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Ademais, ao cotejar a demanda em apreço, verifico se tratar de
lide
que versa sobre suposto descumprimento de MPU datado de 07/12/2023, ou seja, em data recente. Merece destaque, ainda, que desde a referida data o feito vem sendo constantemente movimentado, o que se verifica na prontidão do juízo para decretar a prisão ora impugnada, bem como em reanalisar a medida após requerimento defensivo. Em ambos os casos não se passaram 05 (cinco) dias sem resposta do magistrado.

Superado esse ponto, q
uanto à alegada ausência dos requisitos para manutenção da preventiva, friso que a constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade.

Ao proferir a decisão que manteve a prisão preventiva decretada, a magistrada de primeiro grau destacou que:

“
[...] não obstante as suposições expostas na mídia acerca da prisão do requerido, durante debate com a defesa do requerido, concluímos, neste momento, que já havia mandado de prisão expedido pela Vara do Júri por outras questões envolvendo as partes, quando a vítima relatou o descumprimento na data de 07/12/2023, culminando com o decreto prisional nestes autos. Dito isto e, para esclarecer melhor a situação prisional do requerido, tenho por bem, em determinar seja oficiado à Vara do Júri para que encaminhe os documentos pertinentes.
No mais, o requerido foi intimado da MPU de n° 00068599320218080035, às fls. 19 em 23/04/2021 e, não obstante, respondeu a três outros procedimentos de Descumprimento de Medida Protetiva, tendo sido preso em um dos autos, os de n° 00127465820218080035. Portanto, advertido nos autos citados das condições impostas, descumpriu ordem judicial reiteradas vezes, em flagrante descaso com a determinação judicial
. Assim, constato que inexistem novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado na ocasião da decretação da Prisão Preventiva. Ademais, os fatos exigem reação enérgica das autoridades visando a
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, da aplicação da Lei Penal e a segurança da vítima” [...].

Diante dos fundamentos empregados
, não identifico ilegalidade na decisão combatida, já que se encontra lastreada no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

É que diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o paciente se mostra desafiando as ordens judiciais, gerando a necessidade de seu acautelamento através da medida extrema, sendo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à hipótese. Nesse sentido:

[...] 4. No caso, foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. [...] 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.